Tribunal: TJES
Processo: 5003853-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003853-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE APENADO QUE NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO APÓS TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE
INIMPUTABILIDADE POR ABALO PSICOLÓGICO
. EVASÃO INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. PERDIMENTO DOS DIAS REMIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O apenado, embora afirme que sofreu abalos psicológicos, ao receber a notícia de que sua filha havia sido molestada sexualmente, o que teria motivado a ingestão de grande quantidade de medicamento, justificando a sua evasão, não buscou auxílio junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena, nem mesmo juntou qualquer laudo capaz de concluir que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão de saúde mental, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave.
2. O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, perda dos dias remidos, consoante previsão do art. 127, da mesma norma. Precedente do STJ.
3. A Magistrada, ao determinar perdimento dos dias remidos, observou as diretrizes do art. 57, da Lei de Execução Penal, tendo em vista a evasão do apenado, sem justificativa plausível.
4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003853-93.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293 (AP)

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA,
contra a decisão (Id. 7819996 – sequencial 308.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES, que determinou sua regressão para o regime fechado, além de estabelecer a data da recaptura/apresentação como novo marco interruptivo para análise da progressão de regime.

No caso em análise, verifico que no dia 17/03/2023, após o término do expediente de trabalho na empresa “COINTER”, o apenado não retornou à unidade prisional OS MCOL, configurando a sua evasão e, após 04 (quatro) dias, se apresentou voluntariamente no estabelecimento prisional.

Em razões recursais, a defesa sustenta a inimputabilidade do reeducando, quando da prática da falta grave, e requer a reforma da decisão agravada, em relação aos consectários legais da homologação de falta grave, com a não regressão de regime, alteração da data base e perda dos dias remidos (Id. 7819990 – sequencial 330.1).

Todavia, verifico que a justificativa apresentada pelo acusado, no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 037/2023, não encontra amparo nos elementos de prova, uma vez que não juntou aos autos laudo atestando que o mesmo, à época do cometimento da falta disciplinar, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão de saúde mental, inexistindo, portanto, motivo para afastar o reconhecimento da falta grave.

Isto porque, o apenado, embora afirme que sofreu um abalo psicológico, em razão da notícia de que sua filha havia sido abusada sexualmente pelo padrasto, e por isso fez uso de medicamentos, o que motivou sua evasão, não buscou auxílio junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena.

É cediço que o fato de não retornar ao estabelecimento prisional, já configura a evasão, e no caso em tela, o motivo alegado não justifica a infração, ainda mais quando desprovido de elementos probatórios. Em igual sentido, já decidiu o TJDF:

“(...) 2.
O simples não retorno espontâneo à unidade prisional na data aprazada já caracteriza o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração ou do local onde permanecera durante a falta.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.(TJDF - Acórdão 1643683, 07325498420228070000,
Relatora: SIMONE LUCINDO
, 1ª Turma Criminal,
data de julgamento: 24/11/2022
, publicado no PJe: 2/12/2022.)

Desta forma, entendo que deve ser mantida a falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal a perda dos dias remidos, consoante previsão do art. 127, da mesma norma.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
A jurisprudência do Superior de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos
; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). (...)” (grifo nosso)(AgRg no AREsp n. 2.298.821/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Por fim, quanto ao perdimento dos dias remidos, registro que a Magistrada, observou as diretrizes do art. 57, da Lei de Execução Penal, notadamente porque o apenado evadiu-se do estabelecimento penitenciário, deixando de apresentar justificativa plausível sobre a ocorrência da falta grave.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 8845232),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.